Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002621-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DO FEITO UMA VEZ QUE HOUVE O DEFERIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E OU EXTINÇÃO DA AÇÃO
–
STAY PERIOD
QUE NÃO ABRANGE AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na vigente redação do art. 6º, § 1º da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020, há expressa menção do prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam, não havendo determinação ao caso dos autos, uma vez ser um Agravo de Instrumento de um pedido de liminar indeferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1002621-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA

, em face da decisão monocrática de Id. 217369690, que indeferiu o requerimento de sobrestamento do feito, uma vez que o período de blindagem da recuperação judicial não afeta as ações revisionais.

Em suas razões, a parte agravante fundamenta que “
a continuidade do presente feito pode gerar decisões que, embora não diretamente executórias, possam prejudicar a blindagem patrimonial deferida. Inclusive, a ação originária, de nº 1037400-39.2023.8.11.0003, encontra-se com autos conclusos para julgamento desde a data de 23 de maio de 2024, na iminência de receber desfecho. Eventuais decisões desfavoráveis à AGRAVANTE podem ser utilizadas para justificar apontamentos negativos ou execuções futuras, em contrariedade a lógica da recuperação judicial e da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da blindagem”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, sobrestado o feito uma vez que houve o deferimento do
stay period.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, infere-se que a pretensão veiculada de sobrestamento do feito, não deve prosperar.

Isso porquê, com efeito, a vigente redação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020, nada diz acerca da propalada imperativa suspensão das ações de conhecimento que tramitam contra o devedor recuperando, mesmo que em Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento da liminar.

Na vigente redação do mencionado dispositivo, há expressa menção somente quanto à suspensão das execuções que contra ele tramitam, as quais teriam o condão de eventualmente prejudicar, devido à expropriação de bens decorrente da execução forçada, o processo de soerguimento empresarial idealizado na recuperação judicial.

Aliado a isso, na vigente redação do art. 6º, § 1º da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020, há expressa menção do prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam, o que autoriza, por conseguinte, o trâmite e julgamento da presente pretensão monitória, a qual ainda não consubstancia título executivo judicial líquido, certo e exigível, o que deverá ocorrer somente quando do cumprimento do julgado.

Veja-se a redação do art. 6°, § 1° da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020:

“Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II
-
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.
”
(destaquei)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM NOTAS FISCAIS DE COMPRA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E OU EXTINÇÃO DA AÇÃO – CRÉDITO ILÍQUIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença. 2- De acordo com o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício. Neste caso, a tese de que a dívida será novada não foi invocada em outro momento processual. Somente no Recurso de Apelação. Matéria não conhecida.
3- O § 1.º, do artigo 6.º, da Lei 11.101 /05 dispõe que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo no qual estiver sendo processada, até a formação do título executivo que estabeleça o crédito em favor do Apelado. Nessa esteira, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende e/ou prejudica o trâmite regular da Ação Monitória. Ao contrário, a Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam quantia ilíquida, exatamente para que haja a apuração da quantia efetivamente devida.
4- Nos termos do atual entendimento do STJ, “o § 8.º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015.” AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018). O caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.º, do CPC, de forma que o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2.º do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios mantidos em 10% do atualizado do débito.”
(N.U 0000397-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a discussão de eventual abusividade do débito da tarifa denominada BB Giro Flex nesta instância recursal, quando o pedido não foi deduzido na origem e não houve manifestação do Juízo a quo, ocasionando a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. 2.
Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. Preliminar de carência superveniente de ação afastada.
3. Não se aplicam as regras consumeristas quando o crédito concedido pela instituição financeira teve como objetivo fomentar a atividade produtiva. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.”
(TJ-DF 00167704020168070001 DF 0016770-40.2016.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 19/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ao arremate, observado que as ausências de sobrestamento sobrevêm da letra de lei, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, sugiro a aplicação de multa no importe de 2% (dois) por cento sobre o valor do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024